Tribunal: TJDFT
Processo: 0755761-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso alega que a notificação da infração pelo SNE não é válida, eis que não atende ao disposto nos artigos 280 e 281 do CTB, tampouco os termos da Resolução no 918/2022. Ainda, assinala que o mero cadastro no SNE não gera presunção da notificação. Enfim, sustenta a ausência de dupla notificação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regular notificação da infração de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
5. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
6. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que é a hipótese dos autos. De todo modo, foi comprovado nos autos a adesão do veículo ao SNE desde 18/09/2020, a qual é considerada válida, em conformidade com o artigo 282-A do CTB. Ademais, foi demonstrada a regular expedição da notificação da autuação em 26/04/2024 (juntada, inclusive, pela própria parte autora na sua inicial) e da penalidade em 15/07/2024. Assim, ausente o vício alegado pela parte recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 280 e 282.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 312/STJ; Súmula no 16/TUJ/TJDFT.